Tribunal: TJES
Processo: 5011157-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011157-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO MARQUES GOMES e outros
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312, DO CPP –
FURTO QUALIFICADO, ART. 155, §1º, DO CPP
– EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 46 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA.

1) Não havendo a conclusão do inquérito policial de réu preso, no prazo previsto no artigo 10 do CPP, nem oferecimento da denúncia no prazo previsto no art. 46 do mesmo diploma legal, verifica-se o constrangimento ilegal hábil a ser sanado por Habeas Corpus, devendo ser relaxada a prisão.

2) Ordem concedida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor do paciente

TIAGO MARQUES GOMES,
preso preventivamente pela suposta prática da conduta descrita no artigo 155, do Código Penal Brasileiro, apontando como autoridade coatora a
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de
Santa Teresa
/ES
, nos autos da ação penal nº 0000618-42.2022.8.08.0044.

O impetrante aduz ausência de fundamento da decisão que decretou e que manteve a prisão preventiva, excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva e ofensa ao princípio da homogeneidade. Requer ao final a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar.

Além disso, a impetrante também alega ofensa ao princípio da publicidade diante do fato do ato coator não haver sido disponibilizado no sistema E-Jud.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 4126081).

Decisão que indeferiu a liminar (ID 3750182).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem. (ID 4520301).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor do paciente

TIAGO MARQUES GOMES,
preso preventivamente pela suposta prática da conduta descrita no artigo 155, do Código Penal Brasileiro, apontando como autoridade coatora a
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de
Santa Teresa
/ES
, nos autos da ação penal nº 0000618-42.2022.8.08.0044.

O impetrante aduz ausência de fundamento da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva e ofensa ao princípio da homogeneidade. Requer ao final a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar.

Além disso, a impetrante também alega ofensa ao princípio da publicidade diante do fato do ato coator não haver sido disponibilizado no sistema E-Jud.

Conforme consta da inicial, o paciente foi preso no dia 13/09/2022, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido em ação penal que apura suposto crime previsto no art. 155, § 1º, do CP.

Pois bem. Como é cediço, para a concessão da ordem no
habeas corpus
, é necessária demonstração inequívoca do direito apontado pelo impetrante bem como o perigo da demora, isto através de prova pré-constituída, vedando-se qualquer dilação probatória que não seja a estritamente documental, o que vislumbro no presente momento pelo cotejo preliminar dos autos.

Em sumária análise deste
writ
constitucional, entendo que existem razões para a concessão da ordem em relação ao paciente
TIAGO MARQUES GOMES
.
Explico.

Conforme narrado pela impetrante o paciente está sendo indiciado pela prática do delito de furto qualificado, após haver, em tese, subtraído a motocicleta da vítima Andressa Pereira Alvarenga da Silva, no dia 10/07/2022, dentro do Parque de Exposições do Município de São Roque do Canaã, durante o período noturno.

Constou da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em sede de Audiência de Custódia:

Nesse sentido, o fumus delicti comissi está demonstrado pelos documentos de fls. 23/25 (imagens do suspeito furtando a motocicleta), pelo auto de apreensão de fls. 46 e pelo relatório investigativo de fls. 56/57.

No que toca ao periculum libertatis, também se mostra presente, uma vez que em consulta ao sistema E-JUD, verifico que o réu possui extensa ficha criminal nesta Comarca, possuindo pesnonaliadade voltada para prática de crimes, razão pela qual configura evidente risco a ordem pública.

Ademais, tratando-se de crime de furto com causa de aumento de pena (art. 155, § 1º do Código Penal), como é no caso sub examine, admite-se a decretação da prisão preventiva, bem como disciplina os artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 12.403/11.

Muito embora não verifique máculas sob o aspecto formal, em relação a esta decisão, especificamente, deve ser reconhecido que o procedimento se desenrola em flagrante inobservância às normas contidas nos artigos 10 e 46 do CPP, que estabelecem que:

Art. 10.
O inquérito deverá
terminar no prazo de 10 dias
, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente
, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

Art. 46.
O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias,
contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (
art. 16
), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

Isso porque, após informado pela Autoridade Coatora (ID 4126081), e confirmado pelo andamento processual do procedimento originário (APFD nº 0000618-42.2022.8.08.0044, verificado na data de 12/04/2023), observei que a prisão preventiva do paciente foi decretada na data de 13 de setembro de 2022, vindo a ser cumprida no mesmo dia.

A Audiência de Custódia foi realizada no dia seguinte, 14/09/2022, e desde então não houve alteração da classe processual, estando o paciente segregado cautelarmente há mais de sete meses, sem conclusão do inquérito policial a que responde, tampouco pedido de sua prorrogação, muito menos oferecimento da denúncia, sendo a prisão preventiva flagrantemente ilegal.

A partir de uma interpretação feita a partir do Texto Constitucional, a manutenção da prisão preventiva do paciente sem a conclusão do procedimento investigatório e sem abertura da ação penal, cujos prazos estão previstos no CPP, vai de encontro às garantias do paciente-indiciado, mormente à presunção de inocência e a liberdade de locomoção.

Este Egrégio Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

(...) De qualquer modo, seria hipótese de reconhecimento de excesso de prazo, eis que a denúncia ainda não foi oferecida, mesmo com a conclusão do inquérito, eis que o "Parquet" aguarda a realização de perícia nas notas apreendidas.4. Restou
configurado constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo no oferecimento da denúncia
, bem como porque não presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 5. Ordem conhecida e concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

(...) No caso dos autos
o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial ultrapassa a razoabilidade e por culpa do judiciário e da Polícia Civil, eis que não se sabe aonde está localizado o inquérito policial
. 4. As prisões cautelares ou qualquer das medidas cautelares impeditivas de liberdade individual devem ser impostas apenas quando efetivamente necessárias. 5. Ordem parcialmente concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210024673, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

(...). N
ão houve decisão autorizando a duplicação dos prazos, e, mesmo que houvesse, tais prazos também teriam sido extrapolados, uma vez que a prisão já ultrapassa 67 dias, sem justificativa, e sem a superveniência da denúncia
. 3. Habeas Corpus parcialmente concedido. Imposição de medidas cautelares. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018808, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Compulsando os autos, chama atenção que o inquérito policial ainda não foi concluído, permanecendo tal situação até a atual data, perdurando mais de 02 anos desde o início das investigações. 2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. Precedente do STJ. 3. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200065330, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

Feitas essas considerações, não resta alternativa senão a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, ratificando a liminar já concedida.

Registro, por fim, que nada obsta que o MM. Juízo de primeiro grau competente, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a fixar medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Destarte,
CONCEDO A ORDEM
, para determinar a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP:

1.

Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz
de primeiro grau
, para informar e justificar atividades;

2. Manutenção de endereço atualizado, comparecimento a todos os atos do processo e sempre que solicitado;

3. Proibição de ausentar-se do estado sem prévia autorização judicial;

4. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Por fim, quanto ao requerimento feito pela Douta Procuradora de Justiça subscritora do Parecer, destaco que, de fato, não houve a disponibilização da integralidade da decisão acoimada de coatora no sistema E-Jud, conforme determina o art. 108, incisos I e VII, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça.

Tal situação foi narrada inicialmente pela Douta Defensora subscritora da inicial como inobservância ao art. 108, I e VII do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça.

Destaco que os dois órgãos possuem a prerrogativa de requisitar quaisquer documentos e também podem oficiar à Corregedoria Geral de Justiça sobre a situação que inicialmente detectaram, sendo desnecessária a provocação deste Colegiado para fins disciplinares e administrativos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________